Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715280-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MARINO CARVALHO BOTH AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FELIPE MARINO CARVALHO BOTH contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cobrança movida contra MBR ENGENHARIA LTDA, pela qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrida, visando obter autorização para reter as chaves do imóvel alienado à primeira agravada na planta, até o efetivo pagamento dos valores inadimplidos. A parte agravante alega, em síntese, que “a Agravada é empresa de construção civil que firmou contrato de empreitada global em 2021 com a Associação Habitacional dos Moradores da QSC – ASSHAM QSC 19 para construção de prédio residencial na quadra 414 de Samambaia, em terreno cedido pelo Distrito Federal através da CODHAB”. Afirma que a agravada “declarou que em 2021 firmou com a Associação o Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc. 09), atualizando o valor da construção para R$ 8.652.000,00 e instituindo cláusula de atualização monetária deste valor pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF no período de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção, a ser pago pelos associados adquirentes”, bem assim que “defendeu que tanto o Contrato Global quanto o Termo Aditivo firmado com a associação vinculam os associados em razão da capacidade de substituição da entidade associativa aos seus associados”, não apresentando, no entanto, “qualquer documento que comprove a prévia aprovação ou convalidação pelo associado, ora Agravante ao Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global”. Narra, ainda, que “adquiriu o imóvel da associação ASSHAM em 31/05/2022, pelo valor de R$ 154.500,00”, e que “em 04/11/2022 o Agravante assinou com a Caixa Econômica, a associação, o Distrito Federal e a Requerente o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações (doc.10), com força de escritura, para financiamento da construção da unidade com recursos do programa estatal de acesso à moradia Casa Verde e Amarela. No contrato com a Caixa, o valor do imóvel também foi estipulado em R$ 154.500,00”. Consigna, a partir desse panorama, que “em 2023 os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção. A Agravada utiliza para tal cobrança o Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (doc.09), que foi assinado em 2021 pela empresa e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados”, sendo este o cerne da contenda posta na origem. Distingue que “no Ato Associativo firmado entre os associados e associação, em sua Cláusula Décima Quinta, consta a transcrição do Contrato Global afirmando que o ICC/DF incidiria no “período que se verificar entre a data da celebração deste contrato e a data de efetiva contratação do financiamento com a CEF” ao passo que “no Termo Aditivo de (doc. 09), assinado pela construtora/incorporadora e a associação, o período de incidência do ICC passou a ser de “01 de janeiro de 2021 até o término da construção”, pontuando que “em CONTRANOTIFICAÇÃO enviada à Comissão de Representantes dos adquirentes, de 02 de junho de 2023 (doc.12), a própria MBR ENGENHARIA reconhece que o reajuste do ICC/DF não foi aprovado em assembleia”. Compreende que há cláusula de arbitragem presente no instrumento contratual pactuado entre a Associação e a Incorporadora que deve ser observado. Entende, por fim, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada na origem, destacando a cobrança efetuada pela agravada não possui escoro contratual, sendo, portanto, abusiva, porquanto derivada de aditivo contratual do qual não anuiu e que lhe imputara responsabilidade pelo pagamento de valor não autorizado nem convalidado. Pugna, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a fluência da decisão agravada que “que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante”, e no mérito, requer a reforma integral da decisão agravada. Intimado a comprovar a hipossuficiência, a parte agravante traz documentos (ID 61256391 e 59292960/59292962). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Considerando a documentação trazida pela parte agravante, deve ser concedida a gratuidade de justiça à parte, porquanto demonstrada a hipossuficiência atual de recursos que não lhe permite fazer frente às despesas processuais sem prejuízo da mantença sua e de seu núcleo familiar. Anote-se. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto pelo adquirente de unidade residencial, mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, construída pela agravada no contexto de programa habitacional, objetivando reformar a decisão que acolheu tutela de urgência por esta última postulada no fito de reter as chaves do imóvel em razão de alegado inadimplemento contratual. O cerne da questão trazida à lume é a regularidade da imputação ao ora agravante, adquirente de unidade imobiliária, de débito alusivo à correção do preço global da empreitada de construção do empreendimento, o qual decorre de pactuação aditiva firmada entre a incorporadora agravada e a “Associação Habitacional dos Moradores da QSC 19 (ASSHAM)”. A isso se soma o fato de que tal aditivo contratual, prevendo a aludida correção monetária do valor contratado pelo ICC/DF e, mais relevante, pelo período compreendido entre 1/1/2021 até a data de expedição do habite-se, não teve, do que se depreende da situação prefacial do feito originário, possível no presente momento processual, a expressa anuência do adquirente. De relevo consignar que ao relevo fático-normativo delineando supra deve ser considerado que o adquirente, ora agravante, firmou junto à Caixa Econômica Federal contrato de financiamento imobiliário (ID origem 190311674), o qual revela-se, na verdade, pactuação complexa. O instrumento juntado aos autos na origem é nomeado “contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações – programa casa verde e amarela – recursos do FGTS”, do qual fazem parte o DISTRITO FEDERAL como alienante do terreno (representado pela CODHAB), o agravante FELIPE MARINO CARVALHO BOTH como adquirente e devedor fiduciante relativamente a uma unidade imobiliária, a agravada MBR ENGENHARIA LTDA como interveniente incorporadora e fiadora e construtora e fiadora, a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC 19 – ASSHAM QSC 19 como entidade organizadora e fiadora, e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como credora fiduciária. Ademais, a contratação individual quanto ao agravante ocorreu em 4/11/2022 (ID origem 190311674, fl. 30), posteriormente, portanto, ao aditivo contratual aludido alhures firmado entre a incorporadora e a associação, e que previu correção monetária, não sendo possível a qualquer destas alegar desconhecimento desse acordo adicional quanto ao preço da empreitada. Não obstante isso, o preço do imóvel, anuído por todos as partes e agentes econômicos na contratação específica da unidade telada nos autos, fora fixado no valor originário de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), não havendo notícia de qualquer disposição quanto à atualização desse valor na forma do aditivo contratual (ID origem 190311673). Até mesmo porque, uma vez realizada a contratação e liberados os valores à construtora/incorporadora pelo agente financiador na forma da contratação pactuada entre o financiador da obra e a própria incorporadora, não havendo se falar, a princípio, em incidência de correção monetária para o adquirente, que passa a responder apenas em face do credor fiduciário. De toda sorte, e a toda evidência, a contratação se revela deveras complexa, de maneira a recomendar o regular processamento do feito na origem, eventualmente com a respectiva incursão probatória, mediante oferta do contraditório, para que se tome alguma medida mais gravosa como obstar o fluxo natural da contratação entre todas as partes decorrente da autorização de retenção das chaves, como ocorrido na espécie. Isso porque, apesar da análise preliminar apresentada acima, e ao revés do que compreendeu o Juízo a quo, não se verifica de plano a probabilidade do direito alegado pela agravada, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento do adquirente que já operou o respectivo financiamento da unidade mediante terceiro (credor fiduciário), com anuência da construtora/incorporadora, descartando, portanto, todo o contexto da contratação, tal qual operado na decisão agravada. Na hipótese, mostra-se efetivamente temerário o deferimento do pedido de antecipação de tutela para obstar a entrega das chaves pela construtora, considerando, ademais, que não se pode presumir, sem prévia garantia do contraditório efetivo, a subsistência e a extensão da dívida imputada ao ora agravante na forma em que posta pela autora/agravada, especialmente por pretender impor ao recorrente o pagamento de valor apurado unilateralmente pela agravante, de modo aparentemente inconsistente com o contrato complexo firmado posteriormente com anuência de todas as partes envolvidas. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida que autorizou a retenção das chaves pela agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator